Tribunal: CARF
Processo: 16682.720839/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720839/2013-07
ACÓRDÃO
1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/04/2008
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente o
recurso voluntário, não conhecendo no que versa sobre erro material na apuração de IRPJ e
consideração das estimativas de IRPJ dos meses 03/2008 e 04/2008 na apuração do IRPJ a pagar,
por estarem preclusas de forma consumativa; rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se da DCOMP no 34473.02005.301009.1.3.02-2660 (e-fl. 2 a 8) cujo direito
creditório vindicado se refere a Saldo Negativo de IRPJ do período entre 01/03/2008 e 30/04/2008
no valor de R$ 319.280,78.
2.
Parecer Conclusivo DEMAC/RJO/DIORT no 138/2013 (e-fls. 113 a 117) deu amparo
ao Despacho Decisório manual (e-fl. 118) onde não se reconheceu o direito creditório pleiteado.
3.
O contribuinte, então, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 123 e
124), assim sumarizada pela instância de piso:
4.1. Que em 30/04/2008 Cisão de Parcelas do Patrimônio da Companhia Brasileira
de Petróleo Ipiranga S.A (empresa posteriormente incorporada pela ora
manifestante em 03 de Novembro de 2009), conforme ata e documentos
acostados (sic);
4.2. Que em 30/05/2008 foi transmitida a DIPJ de situação especial "CISÃO
PARCIAL", cujo protocolo corresponde ao n° 4094358236 (30/05/2008 - 18:10:03
hs);
4.3. Que através da simples análise de todas as informações prestadas pela
contribuinte e que certamente constam dos bancos de dados da RFB, chega-se ao
saldo negativo declarado;
4.4. Que requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade para
reformar o Despacho Decisório, a fim de ser integralmente reconhecido o seu
direito creditório tal como pleiteado, com a conseqüente homologação da íntegra
da compensação então declarada, nos exatos termos em que efetuada.
4.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO)
exarou o Acórdão 12-81.961 - 6a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 162 a 167), de 31/05/2016, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
5.
Em 02/04/2018 (e-fl. 172) o contribuinte foi cientificado do julgado em tela.
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 175 a 199) em 27/04/2018 (e-fl. 173), onde
alega:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
3
a) Preliminarmente, se insurge contra a decisão de piso por ter entendido que a
Manifestação de Inconformidade apresentada não impugnou, de fato, o
Despacho Decisório. Entende que houve, sim, o questionamento ao Despacho
Decisório e que a DRJ poderia converter o processo em diligência se entendesse
que havia dúvida em relação ao crédito pleiteado.
b) Que deve prevalecer o princípio da verdade material para que sejam analisados
os documentos acostados no recurso, que dariam guarida para o pleito do
direito creditório.
c) Que demonstra a origem do crédito vindicado pelas contas apresentadas no
recurso. Que em DIPJ original o contribuinte esqueceu de declarar as doações
realizadas para duas entidades que totalizaram R$ 944.498,77, que eram
dedutíveis na apuração do lucro real, com base no § 2o, inciso III, art. 13 da Lei
no 9.249/95. Isso resultou na redução do imposto de renda apurado em R$
319.280,77, que é o crédito vindicado.
d) Que, por um lapso, não retificou as DIPJ e DCTF. Mas que, pelo princípio da
verdade material, estaria provado o direito creditório.
e) Que as estimativas de 03/2008 e 04/2008 foram compensadas através das
DCOMPs 30717.12648.290408.1.3.02-0923 e 13837.94141.300508.1.3.02-5007
e foram homologadas através de decisão deste CARF (ainda pendente de
recurso especial), devendo compor o Saldo Negativo pleiteado.
f) Que, mesmo que não fossem homologadas as compensações das estimativas de
03/2008 e 04/2008, teriam que ser consideradas para composição do Saldo
Negativo, sob risco de cobrança em duplicidade.
g) Que deveria haver o sobrestamento deste auto até que o recurso especial
referente às DCOMPs que compensaram as estimativas de 03/2008 e 04/2008
seja julgado e o processo esteja transitado em julgado administrativamente.
h) Que é incontestável que houve a cisão parcial da recorrente em 04/2008,
diferentemente do alegado no Parecer Conclusivo.
6.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
4
7.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
8.
A ciência do Acórdão 12-81.961 - 6a Turma da DRJ/RJO se deu em 02/04/2018 (e-fl.
172), sendo o recurso voluntário apresentado em 27/04/2018 (e-fl. 173). Logo, o recurso é
tempestivo.
9.
Já sobre o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade, há um debate a
ser implementado.
10.
O Parecer Conclusivo DEMAC/RJO/DIORT no 138/2013 (e-fls. 113 a 117) deu
amparo ao Despacho Decisório manual (e-fl. 118) onde não se reconheceu o direito creditório
pleiteado. Dele se extrai as razões para o não reconhecimento do direito creditório:
a) Que a DIPJ especial (por cisão parcial) de no 0111223 referente ao período
01/03/2008 a 30/04/2008 demonstra imposto de renda a pagar zerado, não
evidenciando Saldo Negativo de IRPJ. Os valores de retenção e estimativas são
coincidentes com as DCOMPs e as DCTFs.
b) Que as estimativas de 03/2008 e 04/2008 foram compensadas através das
DCOMPs
no.
30717.12648.290408.1.3.02-0923
e
no.
13837.94141.300508.1.3.02-5007 e que estas não teriam sido homologadas
pela unidade de origem.
c) Que na DIPJ consta evento de cisão parcial no dia 30/04/2008. Mas estas
informações não foram confirmadas no cadastro CNPJ. Que a própria empresa
informou, em resposta a intimação em outro processo (16682.720412/2013-09)
não ter havido cisão no ano de 2008.
d) Que na ficha 54 da DIPJ consta retenção de R$ 1.586.612,76 no código de
receita 3426 (IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica). Que em DIRF consta
total de receita com este código no valor de R$ 39.887.140,94. Contudo, em
DIPJ só se teria sido ofertado à tributação o valor de R$ 8.813.082,38 de receitas
financeiras (ficha 06A).
11.
Ciente do indeferimento de seu pleito (em 18/10/2013, e-fl. 121), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 123 a 124) de forma sintética, exatamente
nestes termos:
Dos Fatos
1. Em 30/04/2008 Cisão de Parcelas do Patrimônio da Companhia Brasileira de
Petróleo Ipiranga S.A (empresa posteriormente incorporada pela ora
manifestante em 03 de Novembro de 2009), conforme ata e documentos
acostados.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
5
2. Em 30/05/2008, foi transmitida a DIPJ de situação especial "CISÃO PARCIAL",
cujo protocolo corresponde ao n° 4094358236 (30/05/2008 - 18:10:03 hs).
3. Da simples análise de todas as informações prestadas pela contribuinte e que
certamente constam dos bancos de dados da RFB, chega-se ao saldo negativo
declarado.
Do Pedido
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade para reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser
integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado, com a
consequente homologação da íntegra da compensação então declarada, nos
exatos termos em que efetuada.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela
juntada de outros documentos que se façam necessários.
12.
À Manifestação de Inconformidade, o apelante anexou Ata de Assembleia Geral de
30/04/2008 (e-fls. 125 a 127) onde consta a cisão parcial da Companhia Brasileira de Petróleo S.A.,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
13.
O julgado de piso, então, assim deixou consignado no voto do relator (e-fls. 162 a
167):
6. A interessada, ao apresentar a manifestação de inconformidade relativamente
ao não reconhecimento do crédito pleiteado e à não homologação da optou pela
negação geral, se limitando a afirmar que “da simples análise de todas as
informações prestadas ... e que certamente constam dos bancos de dados da RFB,
chega-se ao saldo negativo declarado”, sem enfrentar o mérito dos fundamentos
expostos no Despacho Decisório e sem juntar argumentos ou provas que
sustentassem sua afirmativa.
7. Entendo que, neste caso, apesar da apresentação de manifestação de
inconformidade tempestiva, a matéria não foi expressamente contestada,
devendo ser tratada como matéria não impugnada. Portanto, nos termos do
inciso III do art. 16 e do art. 17, ambos do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, c/c art. 341 da Lei no 13.105, de
16/03/2015 (Código de Processo Civil), há que se considerar como definitivo o que
foi decidido no Despacho Decisório de fls. 118.
8. Conclusão:
Por todo o exposto, voto por dar negar provimento à manifestação de
inconformidade, para não reconhecer qualquer valor a título de direito creditório
de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica– IRPJ apurado no
período de 01/03/2008 a 30/04/2008 e não homologar a compensação,
mantendo o que foi decidido no Despacho Decisório de fls. 118.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
6
14.
Ciente da decisão a quo, o recorrente trouxe Recurso Voluntário (e-fls. 175 a 199)
de forma bem mais detalhada, agora enfrentando quase todas as razões da negativa do pleito
inicial.
15.
Difícil, neste momento, reconhecer algum ponto do Recurso Voluntário que não
estaria precluso no momento do Recurso, já que na Manifestação de Inconformidade o
contribuinte praticamente nada questiona das razões da Unidade de Origem para não acatar seu
pleito inicial.
16.
Os artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n° 70.235/1972 assim se
pronuncia sobre a preclusão consumativa:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
17.
Da leitura da Manifestação de Inconformidade, se percebe nela duas afirmações:
a) Que houve a cisão parcial, diferente do alegado pela Unidade de Origem, com
anexação da Ata que demostra tal ato jurídico.
b) Que houve a entrega da DIPJ em 30/05/2008.
18.
Quando o recorrente relata a cisão parcial, mesmo que de forma indireta, há uma
confrontação a uma das razões do indeferimento do Saldo Negativo pleiteado.
19.
Já sobre a entrega da DIPJ em 30/05/2008, o apelante nada acrescenta ou
contrapõe-se ao Despacho Decisório, porque esta DIPJ foi a considerada pela Unidade de Origem
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
7
para lavratura do Parecer Conclusivo DEMAC/RJO/DIORT no 138/2013. Consulta à base DIPJ foi
anexada ao processo pela Unidade de Origem, onde demonstra a entrega desta DIPJ:

20.
A DIPJ em si também foi parcialmente anexada ao processo nas e-fls. 19 a 22 pela
Unidade de Origem, onde fica claro que nesta DIPJ não consta Saldo Negativo de IRPJ apurado.
21.
Desta sorte, com base nos artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n°
70.235/1972, se considera precluso o Recurso Voluntário no que versa sobre:
a) Possível erro material ao preencher a DIPJ, esquecendo de declarar as doações
realizadas para duas entidades que totalizaram R$ 944.498,77, que eram
dedutíveis na apuração do lucro real, com base no § 2o, inciso III, art. 13 da Lei
no 9.249/95 e que, por lapso, não teria retificado as DIPJ e DCTF.
b) Considerar no cálculo do Saldo Negativo as estimativas de 03/2008 e 04/2008
que foram compensação em DCOMP posteriormente homologadas.
22.
Estes dois pontos, mesmo que conhecidos, em nada mudaria a análise do pleito.
23.
O primeiro ponto (“a”), pois o recorrente alega, mas não prova. Ele somente anexa,
nas e-fls. 220 e 221, apuração realizada manualmente, mas não anexa a escrituração contábil e
fiscal, as comprovações das doações, nem tampouco a comprovação de que estas doações seriam
dedutíveis dada às condições das entidades beneficiárias.
24.
O segundo ponto (“b”) seria aplicável a Súmula CARF no 177, mas ela não tornaria a
apuração do IRPJ a pagar negativa, o que ensejaria em Saldo Negativo de IRPJ. Isso porque a DIPJ
entregue pelo contribuinte, única apuração presente no processo que se pode considerar, não
demostra Saldo Negativo de IRPJ mesmo com as estimativas de 03/2008 e 04/2008 sendo
consideradas.
25.
Desta sorte, se conhece parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo no que
versa sobre erro material na apuração de IRPJ e consideração das estimativas de IRPJ dos meses
03/2008 e 04/2008 na apuração do IRPJ a pagar, por estarem preclusas de forma consumativa,
conhecendo os demais pontos trazidos no recurso.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
8
Preliminares
26.
Preliminarmente, o recorrente se insurge contra a decisão de piso por ter entendido
que a Manifestação de Inconformidade apresentada não impugnou, de fato, o Despacho
Decisório. Entende que houve, sim, o questionamento ao Despacho Decisório e que a DRJ poderia
converter o processo em diligência se entendesse que havia dúvida em relação ao crédito
pleiteado.
27.
O disposto nos artigos 18 e 29 do PAF dispõem que as diligências são determinadas
pela autoridade julgadora, na apreciação da prova, caso entenda necessárias:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
O recorrente não pleiteou diligência em sua Manifestação de Inconformidade. Além
disso, a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado. Essa se presta para
produção de provas para formulação da livre convicção do julgador, que foi entendido pela
instância de piso como desnecessária. E se concorda com a turma a quo, já que com o conjunto
probatório existente no processo era suficiente para o decisum.
28.
Quanto ao pleito de sobrestamento deste processo até que o recurso especial
referente às DCOMPs que compensaram as estimativas de 03/2008 e 04/2008 seja julgado, isso se
mostra ineficaz. O julgado daquele processo em nada iria interferir neste processo, não havendo
previsão normativa para tal sobrestamento.
29.
Pelas razões explanadas, não se acolhe as preliminares suscitadas.

Mérito
30.
Sobre o mérito, resta somente a demonstração pelo recorrente de que houve a
cisão parcial da empresa em 30/04/2008, diferente do alegado no Parecer Conclusivo.
31.
Tem razão o recorrente. A Ata de Assembleia Geral de 30/04/2008 (e-fls. 125 a 127)
demonstra que houve a cisão parcial da Companhia Brasileira de Petróleo S.A., devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E isso provocou a necessidade da
entrega da DIPJ especial que ensejaria no Saldo Negativo de IRPJ vindicado.
32.
Neste ponto, não se sustentam as razões do Parecer Conclusivo, pois o cadastro
CNPJ não pode se sobrepor aos atos jurídicos devidamente registrados, conforme previsto na
legislação civil.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
9
33.
Contudo, esta ata somente demonstra que o contribuinte deveria ter encerrado o
período de apuração de IRPJ nesta data e entregue a DIPJ especial, como fez. Mas nada se refere
ao Saldo Negativo de IRPJ, que precisa ser demonstrado.
34.
Seja pela preclusão consumativa ou pela insuficiência probatória, o certo é que o
recorrente não foi capaz de trazer ao processo documentos, tempestivamente, hábeis de provar
seu pleito. Há pontos apontados pelo Parecer Conclusivo quem nem foram rebatidos em nenhuma
das duas instâncias administrativas, como a afirmação que parte do IRRF aproveitado na apuração
do IRPJ a pagar não teve sua receita oferecida à tributação, como exige a legislação citada no
Parecer.
35.
Reforça-se que a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
36.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
37.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material deve estar associado a outros princípios e diretrizes que norteiam o
Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração, sendo esse último o que
impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que, independentemente dos
documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a solução da lide, objetivo
precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
38.
Desta sorte, não se vê razão para reforma do Despacho Decisório, nem tampouco
da decisão de piso.

Dispositivo
39.
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo no
que versa sobre erro material na apuração de IRPJ e consideração das estimativas de IRPJ dos
meses 03/2008 e 04/2008 na apuração do IRPJ a pagar, por estarem preclusas de forma
consumativa; rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.025 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720839/2013-07
10
40.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 315
DF CARF MF
Original